Tribunal: TJMT
Processo: 1016210-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016210-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT.
Impetrante: Julliane Alves da Silva
Paciente: Mateus Silva Araujo
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mateus Silva Araujo, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, bem como o delito descrito no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990.
Em síntese, aduz a impetrante, ao lado da tese de negativa de autoria, que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, sobretudo porque o paciente é réu primário e não ostenta qualquer processo criminal em curso.
Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito. Junto documentos.
É o relatório.
A princípio, a partir do escasso material coligido, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Prepositivamente, vale consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e por isso mesmo, a alegação trazida na impetração, destinado a afastar a beneficiária do cenário do crime, pondo-a ao largo da imputação, não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Seja como for, perscrutando a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, tem-se que, ao lado da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, encontra-se a segregação cautelar devidamente lastreada na necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista, conforme consignado pelo juízo de origem, a gravidade extremada do fato em análise, uma vez que foi apreendida relevante quantidade de entorpecente (18 porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximado de 1,448kg – id. 52912498, pág. 157/164), petrecho utilizado na manipulação e embalagem da droga (balança de precisão) e numerário em espécie (R$ 959,00), bem como a existência de registros de procedimentos criminais em desfavor do paciente, dentre eles, os autos de código 44906 e 33452, ambos em trâmite na Comarca de Querência.
Nesse sentido, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ. RHC n. 107.238/GO. Rel. Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. Sexta Turma. DJe 12.03.2019)
Para mais, o preenchimento do requisito legal contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e o enquadramento do caso ao Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT ratificam que a título prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos e idôneos e, por conseguinte, “a gravidade da conduta delitiva, demonstrada pela quantidade e pela variedade das substâncias ilícitas, bem como o risco de reiteração, representado pela prática anterior de atos infracionais, não autorizam a substituição da cautela adotada” (STJ. AgRg no HC n. 576143/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 27.05.2020).
Desse modo, o decreto cautelar não comporta a imperfeição invocada, tampouco carente de fundamentação, pois reflete a presença dos requisitos postos no art. 312 do CPP, em ordem a inviabilizar, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP), considerada a suposta incursão do paciente na prática de crimes.
Por fim, registro que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (conforme exposto no Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Logo, não configurado o constrangimento ilegal ostentado na incoativa, indefiro a liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada